Tribunal: TJES
Processo: 5001385-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001385-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: V A RODRIGUES - EPP
AGRAVADO: ARK CALCADOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001385-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: V A RODRIGUES - EPP

AGRAVADO: ARK CALCADOS LTDA

JUIZ: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso interposto
em razão de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente no bojo de ação de execução de título extrajudicial aforada pela parte recorrida
.

Aleg
ou-se, em suma,
que a “agravada negligenciou os requisitos da ação executiva, aventurando-se com meras cópias de documentos”, restando ausente o título executivo. Ademais, “quando ocorreu a citação, já se havia consumado a prescrição das duplicatas”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 1227569).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001385-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: V A RODRIGUES - EPP

AGRAVADO: ARK CALCADOS LTDA

JUIZ: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se de recurso interposto
em razão de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente no bojo de ação de execução de título extrajudicial aforada pela parte recorrida
.

Aleg
ou-se, em suma,
que a “agravada negligenciou os requisitos da ação executiva, aventurando-se com meras cópias de documentos”, restando ausente o título executivo. Ademais, “quando ocorreu a citação, já se havia consumado a prescrição das duplicatas”
.

H
ouve, ainda, pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, o qual entendo prosperar.

À luz dos artigos 98 e 99 do CPC,

tem-se que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

D
iferentemente do caso das pessoas naturais, a simples alegação da hipossuficiência da pessoa jurídica não goza de presunção relativa. Nesse sentido, exig
e
-se desta a devida comprovação da sua insuficiência financeira, consoante entendimento consolidado n
o enunciado
s
u
mula
r
481 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuai
s”.

Na espécie,
foi apresentada
pelo recorrente
cópia d
e
consulta pública ao cadastro da Receita Estadual informando situação “não habilitado”

(id nº 1069008,
página 2
),
bem como

de declaração de débitos e créditos tributários federais corroborando seu
status
de inativa
(id nº 1069010
e
106901
1
),
inexistindo nos autos documentos que infirmem a presunção daí depreendida
.

Dessa feita,

defiro
ao
recorrente a gratuidade de justiça,
restando dispensado do recolhimento do preparo recursal
.

E
m trato meritório, igual sorte não assiste ao recorrente,
sentido em que sucintamente passo a me manifestar dada a singeleza da reflexão necessária
ao seu enfrentamento
.

A
ação primeva consiste em execução de título extrajudicial movida pelo recorrido em face do recorrente com lastro em onze duplicatas vencidas e protestadas.

Tal espécie de título,
vale recordar,
é primitivamente causal (vinculado ao negócio jurídico que ensejou a sua emissão),
apenas
passa
ndo
a ser dotado de abstração plena quando transferida sua titularidade a terceiros
.

L
eciona a jurisprudência que “
a duplicata é título de crédito que possui legislação específica (Lei n. 5.474/1968), a qual autoriza seu protesto e sua execução
sem a necessidade de ser apresentado em meio físico e ostentar aceite, bastando que o credor instrua a inicial com o instrumento de protesto e o comprovante de entrega das mercadorias (precedentes)
”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 522.019/RJ,
publicado em
30/11/2020.)

Referidas
exigências foram atendidas pelo exequente, haja vista os documentos id nº 1069019, 1069021, 1069022 e 1069023,
não havendo controvérsia (em primeira ou segunda instâncias) quanto ao cumprimento de sua obrigação negocial.

Outrossim, os títulos apresentados não foram
alcançados pelo instituto da prescrição (artigo
s
18, I da Lei nº 5474/1968,
202, III
e
206, §3º, VIII
do CC
),
preservada, portanto, sua

natureza
cambiári
a
,
orientada pelos
princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

N
ecessário considerar que “
a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica” (
STJ,
REsp n
º
1.963.067/MS,
publicado em
24/2/2022)
1
.
Assim, tomados os vencimentos e protestos ocorridos entre maio e setembro de 2015,
ao tempo do ajuiza
mento
(
efetivado em 05/2017
)

não se encontrava superado o lapso trienal pertinente.

Em vista das considerações lançadas
,
sem qualquer delonga,

conhe
ço
e neg
o
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Embargos à execução opostos em 27/04/2020, dos quais foi extraído o presente recurso especial em 22/07/2021 e concluso ao gabinete em 30/09/2021. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto das duplicatas. 3. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente. 4. Na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional. O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela recorrente, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que este já havia sido interrompido com o protesto das cártulas. 5. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019. 6. Recurso especial conhecido e provido” (REsp n. 1.963.067/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/2/2022).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS PROTESTADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. AÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS PERTINENTES E SUFICIENTES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
ação primeva consiste em execução de título extrajudicial movida pelo recorrido em face do recorrente com lastro em onze duplicatas vencidas e protestadas,
espécie de título primitivamente causal (vinculado ao negócio jurídico que ensejou a sua emissão)
que

apenas
passa a ser dotado de abstração plena quando transferida sua titularidade a terceiros
.

2.
B
asta
a
o credor instru
ir
a inicial
executiva
com o instrumento de protesto
das duplicatas
e o comprovante de entrega das mercadorias (precedentes),
exigências atendidas pelo exequente
,
não havendo controvérsia (em primeira ou segunda instâncias) quanto ao cumprimento de sua obrigação negocial.

3. Os títulos apresentados não foram
alcançados pelo instituto da prescrição (artigo
s
18, I da Lei nº 5474/1968,
202, III
e
206, §3º, VIII
do CC
),
preservada, portanto, sua

natureza
cambiári
a
,
orientada pelos
princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.
T
omados os vencimentos e protestos ocorridos entre maio e setembro de 2015,
ao tempo do ajuiza
mento
(
efetivado em 05/2017
)

não se encontrava superado o lapso trienal pertinente.

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.